Tribunal: TJDFT
Processo: 0001435-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. GRAVE AMEAÇA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal), à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima. A sentença absolveu o outro acusado, pela mesma conduta delitiva, com fulcro no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por roubo impróprio deve ser reformada por ausência de provas suficientes, desclassificação para o delito de furto ou reconhecimento da forma tentada do roubo.
III. Razões de decidir
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de roubo impróprio, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
4. O fato de os policiais militares não terem presenciado a dinâmica delitiva não retira a plausibilidade do relato da parte ofendida e não impede o acolhimento do pleito ministerial, quando as provas, analisadas em conjunto, permitem concluir pela consumação do delito patrimonial em apreço.
5. A palavra da vítima, em delito de roubo, assume especial relevância como prova suficiente para atestar o emprego de grave ameaça, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
6. A desclassificação para o delito de furto é impossível, pois a utilização de simulacro de arma de fogo e o emprego de grave ameaça verbal foram demonstrados no conjunto probatório.
7. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo e logo após perseguição, abordagem policial e prisão em flagrante, conforme entendimento firmado na Súmula no 582 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Deve incidir a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, quando o relato do acusado foi utilizado para fundamentar o decreto condenatório, consoante Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, art. 157, § 1o; Código Civil, art. 1226, art. 1267.